Tribunal: TCU
Processo: 000.442/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na declaração da inexigibilidade de licitação para aquisição de medicamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela EMS S.A. acerca de possíveis irregularidades ocorridas no processo de aquisição do medicamento fingolimode, pelo Ministério da Saúde, por inexigibilidade de licitação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para considerar: 9.1.1. a perda parcial de seu objeto, em virtude da decisão judicial que restabeleceu os efeitos da patente PI 0409250-3; 9.1.2. parcialmente procedente a Representação, haja vista a invalidade da declaração fornecida pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), em favor da Novartis, como fundamento para o reconhecimento da inexigibilidade de licitação para aquisição do fingolimode; 9.2. deixar de deferir a medida cautelar disposta no art. 276 do RI/TCU, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção; 9.3. deferir o pedido da EMS S.A. para habilitação no processo, na qualidade de interessada; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde, com base no artigo 250, inciso II do RI/TCU, que não mais adquira o medicamento fingolimode por inexigibilidade de licitação, consoante verificado nos Contratos 24 e 36/2020, por infringência ao disposto no artigo 25, inciso I da Lei 8.666/1993, uma vez que não restou comprovada a inviabilidade da competição, diante da existência no mercado de empresas distribuidoras autorizadas pelo próprio fabricante a fornecer o mesmo medicamento; 9.5. recomendar ao Ministério da Saúde, com base no artigo 250, inciso III do RI/TCU, que, diante do interesse público envolvido na compra contínua do fingolimode, de se tratar de um medicamento de alto custo, e da necessidade de observância ao princípio da economicidade, avalie, com base nos artigos 57, §§1o e 2o, e 68 da Lei 9.279/96, a conveniência e oportunidade de adotar providências administrativas/judiciais para a quebra da patente, vez que o próprio INPI reconheceu equívocos/erros no reconhecimento da atividade inventiva (peça 57), a qual também foi questionada por perito farmacêutico no Laudo Pericial (peça 62), elaborado para a instrução dos processos judiciais 0219305-21.2017.4.02.5101 e 0153744-50.2017.4.02.5101, que correm na Décima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Rio do Janeiro questionando a validade da patente PI 0409250-3; 9.6. determinar que a SecexSaúde: 9.6.1. envie a manifestação do INPI colhida nestes autos (peça 57), para a Décima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Rio do Janeiro, a fim de subsidiar a análise dos processos 0219305-21.2017.4.02.5101 e 0153744-50.2017.4.02.5101, nos quais a EMS S.A. questiona a validade/regularidade da patente PI 0409250-3; 9.6.2. envie a manifestação do INPI colhida nestes autos (peça 57) e o Laudo Pericial contido na peça 62, para o Ministério da Saúde, a fim de subsidiar questionamentos administrativos e judiciais acerca da validade/regularidade da patente PI 0409250-3; 9.6.3. monitore o cumprimento da determinação e da recomendação contidas nos itens 9.4 e 9.5 supra, e que, doravante, caso entenda necessário, represente ao TCU sobre irregularidades cometidas pelo Ministério da Saúde na condução de processos de aquisição do fingolimode; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão, a empresa Representante, ao Ministério da Saúde, à empresa Novartis Biociências S/A, à Décima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Rio do Janeiro, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.